Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-42.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002426-42.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JACIARA APARECIDA BEZERRA DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO REPETITIVO REsp 1108013/RJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8002426-42.2020.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, e que são Apelantes Estado da Bahia e Município de Paulo Afonso e Apelada Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer as apelações, dando provimento ao recurso Estado da Bahia e negando provimento ao apelo do Município de Paulo Afonso, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator